Tribunal: STF
Processo: RHC 194815
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Rodrigo dos Santos dos Passos, assistido pela Defensoria Pública da União, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 598.960/SC (págs. 310-314 do documento eletrônico 3).
    Na espécie, adoto o relatório constante do decisum recorrido:
    “Trata-se de agravo regimental interposto em face da decisão que denegou o habeas corpus.
    Alega o agravante que sofre constrangimento ilegal em razão do acesso a mensagens e dados extraídos de seu celular, no momento do flagrante, por policiais militares sem autorização judicial.
    Salienta ofensa à ‘garantia fundamental da inviolabilidade do sigilo das comunicações telefônicas’ (fl. 1.000).
    Requer, portanto, a reconsideração da decisão agravada ou sua submissão à Turma para que seja provido, no sentido de conceder o habeas corpus” (pág. 311 do documento eletrônico 3).
    Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.
    Feitos esses registros, transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão recorrida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. ACESSO AOS DADOS DO APARELHO CELULAR DO RÉU. PRÉVIA ORDEM JUDICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. Esta Corte Superior de Justiça considera ilícito o acesso a dados do celular apreendido em flagrante, quando ausente ordem judicial para tanto, pela violação dos direitos de privacidade.
    2. Caso em que o acesso a mensagens e dados extraídos do celular do agravante ocorreu com prévia autorização judicial, inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. 3. Agravo regimental improvido” (pág. 310 do documento eletrônico 3).
    Conforme se verifica, a Quinta Turma do STJ assentou que “[...] o acesso a mensagens e dados extraídos do celular do agravante ocorreu com prévia autorização judicial”. Não há ilegalidade.
    Ademais, dissentir daquilo que foi decidido pela instância de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.
    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator